Tribunal: TJMT
Processo: 1054507-68.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054507-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JULIANE DE OLIVEIRA - CPF: 014.712.931-14 (RECORRIDO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1054507-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1054507-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Juliane de Oliveira.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA EFETIVA. DIREITO A FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS COM ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO). EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. TEMA 551 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em Ação de Cobrança ajuizada por professora efetiva, condenando o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) relativamente aos 15 dias de férias usufruídos no meio do ano letivo entre os anos de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o respectivo adicional de 1/3 (um terço), conforme previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 prevê expressamente que os professores, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, acrescidos do terço constitucional.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), firmou a tese de que servidores temporários não têm direito a 13º salário e férias remuneradas, salvo previsão legal expressa, hipótese configurada no caso concreto.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento, por meio do IRDR Tema 4, de que o adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores da Educação Básica, sejam efetivos ou temporários.

6.

Considerando que a sentença ressalvou as verbas já pagas administrativamente sob o mesmo título, não há que se falar em reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescidos do terço constitucional, conforme previsão expressa na Lei Complementar Estadual n.º 50/1998.

2.

O adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores efetivos ou contratados temporariamente, nos termos do IRDR Tema 4 do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XVII; Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, artigos 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, IRDR Tema 4 (N.U 1002789-40.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1054507-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1054507-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Juliane de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

279720363
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do período letivo, relativamente aos anos de 2019 a 2023.

Recurso Cível Inominado
(Id.

279720364
):
defende a improcedência da demanda. Suscita, ainda, o pagamento da verba a partir do ano de 2022.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1054507-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1054507-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Juliane de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta por
Juliane de Oliveira em
desfavor do
recorrente,
na qual alega, em síntese, que é servidora efertiva do ente público recorrente, na função de professora, todavia, o estado demandado não efetuou o pagamento das férias corretamente, pugnando pela quitação do terço constitucional, relativamente aos 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do ano letivo.

Não há controvérsia acerca do fato de que a autora recorrida é servidora pública estadual efetiva, ocupando o cargo de Professora.

Sobre a matéria posta em análise, tem-se que a Lei Complementar n.º 50/1998, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

“Artigo 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I
- de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:
(Nova redação dada pela LC

104/02
)
.

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC

104/02
);

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
Acrescentado pela LC

104/02
)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

(...)

Artigo 55
Independente de solicitação
,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias
,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Desse modo, a legislação estadual supramencionada determina o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, portanto, o servidor faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional.

Além disso, é consolidada a tese perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que o adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de
Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.
(N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)”.

No que tange à alegação recursal de que, a partir do ano de 2022, houve quitação integral das férias, observa-se que a sentença já excetuou da condenação as verbas já pagas pelo reclamado a este título. Assim, havendo comprovação de pagamento, as verbas respectivas não constarão dos cálculos na fase de cumprimento de sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025